Tribunal: STJ
Processo: 0805465-57.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984978 - AL (2025/0251215-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: D F M DA S S (MENOR)
AGRAVANTE
: S T F DA S
AGRAVANTE
: MARIA IZABELLE HILARIO AMANCIO (MENOR)
AGRAVANTE
: EDUARDO AMANCIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSEANE AMANCIO HILARIO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PAULO MAXWELL DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA PAULA DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MERCIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GABRIELLE CAROLINY HILARIO DA SILVA
AGRAVANTE
: JALDETE SILVA CUNHA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 2edb3e8d-133d-4c97-b013-f1991c5cef3d

Documento eletrônico VDA53010793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 2edb3e8d-133d-4c97-b013-f1991c5cef3d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984978 - AL (2025/0251215-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: D F M DA S S (MENOR)
AGRAVANTE
: S T F DA S
AGRAVANTE
: MARIA IZABELLE HILARIO AMANCIO (MENOR)
AGRAVANTE
: EDUARDO AMANCIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSEANE AMANCIO HILARIO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PAULO MAXWELL DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA PAULA DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MERCIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GABRIELLE CAROLINY HILARIO DA SILVA
AGRAVANTE
: JALDETE SILVA CUNHA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO MAXWELL DA SILVA
e OUTROS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta de impugnação dos
fundamentos da decisão denegatória (e-STJ fls. 528/529).
Em suas razões (e-STJ fls. 533/537), a parte agravante aduz que não se
aplica o óbice da
ao caso dos autos.
Súmula no 284/STF
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Impugnação às e-STJ fls. 541/546.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52219342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:15
Código de Controle do Documento: b7fcb8aa-9ee5-4f80-b03a-93661c366534

VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Restou assentado também que a previsão contida na
e no
Súmula no 182/STJ
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes hipóteses: (i)
art. 1.021,
ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou com capítulos
que sejam dependentes um do outro; e (ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou
seja, não foi rebatido pelo menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA
1. A
SÚMULA 182/STJ.
regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de
sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e
da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se
como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem
fundamentar, 'a parte não pode criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo
defeito na fundamentação do recurso constitui vício insanável Impugnação
específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY
JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.].
Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro
eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2. Tal dever de
fundamentação da pretensão de reforma do provimento jurisdicional constitui
requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que se enquadra na
exigência de regularidade formal. 3. Nada obstante, via de regra, é possível
eleger, em consonância com o interesse recursal, quais questões jurídicas -
autônomas e independentes - serão objeto da insurgência, nos termos do artigo
1.002 do CPC de 2015. Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o
conteúdo impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser
impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente,
'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). 4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os
recursos - somente deve ser afastado quando há expressa e específica norma
em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ,
segundo o qual compete ao relator não conhecer do agravo 'que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'. 5.
Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente
de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão
do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em
capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe
30.11.2018). 6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe
ao Agravo em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão
exarada no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
Documento eletrônico VDA52219342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:15
Código de Controle do Documento: b7fcb8aa-9ee5-4f80-b03a-93661c366534

vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta
em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo
contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um
processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por inteiro
com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de
sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará
o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do
julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos forem
os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator
AREsp 895.746/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016). 11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Súmula 182/STJ
Primeira Turma desta colenda Corte" (
Relator Ministro
EREsp 1.424.404/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
- grifou-se).
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada na incidência da
Súmula no 182/STJ.
Contudo, no presente recurso, observa-se que a parte recorrente não rebateu
de forma específica o referido fundamento, limitando-se a alegar a inaplicabilidade da
Súmula no 284/STF. Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o
disposto no § 1o do
do Código de Processo Civil. Imperioso mencionar, ainda,
art. 1.021
que o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na
Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
Relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.918.614/SP,
DJe de
AgInt no
Relatora Ministra
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
16/8/2022,
23/8/2022;
AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.079.519/RS,
em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:15
Código de Controle do Documento: b7fcb8aa-9ee5-4f80-b03a-93661c366534

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.978 / AL
Número Registro: 2025/0251215-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07326852420198020001 08054655720228020000 7326852420198020001 8054655720228020000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D F M DA S S (MENOR)
REPR. POR
: S T F DA S
AGRAVANTE : MARIA IZABELLE HILARIO AMANCIO (MENOR)
AGRAVANTE : EDUARDO AMANCIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSEANE AMANCIO HILARIO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PAULO MAXWELL DA SILVA
REPR. POR
: ANA PAULA DA SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE : MERCIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : GABRIELLE CAROLINY HILARIO DA SILVA
AGRAVANTE : JALDETE SILVA CUNHA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA52999293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:15:55
Código de Controle do Documento: 64e3ec44-2503-49c1-9b20-4ecf871cdd21

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D F M DA S S (MENOR)
AGRAVANTE : S T F DA S
AGRAVANTE : MARIA IZABELLE HILARIO AMANCIO (MENOR)
AGRAVANTE : EDUARDO AMANCIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSEANE AMANCIO HILARIO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PAULO MAXWELL DA SILVA
AGRAVANTE : ANA PAULA DA SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE : MERCIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : GABRIELLE CAROLINY HILARIO DA SILVA
AGRAVANTE : JALDETE SILVA CUNHA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:15:55
Código de Controle do Documento: 64e3ec44-2503-49c1-9b20-4ecf871cdd21